Tribunal: TJDFT
Processo: 0740040-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740040-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: STEFANO CUNHA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora ré/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de indenização proposta por STEFANO CUNHA ARAUJO, ora autor/agravado, nos seguinte termos (ID Num. 109024373 - autos de origem): "(...). Narra a parte autora, em síntese, que: (i) teve seu carro abalroado na traseira pelo carro conduzido por MARIANA CORREIA LACERDA o que o projetou e o fez colidir com o veículo a sua frente; (ii) a condutora assumiu toda a responsabilidade pelo evento e acionou seu seguro veicular contratado junto a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO; (iii) de posse do número do sinistro, procedeu à abertura do procedimento junto à seguradora para verificação dos danos materiais ocasionados com o impacto da batida; (iv) a proposta apresentada pela seguradora a exime de indenizar os dano materiais efetivamente experimentados, além de, como segunda opção, lhe impor a venda compulsória do seu veículo por valor inferior ao da tabela FIPE. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência para que, diante do reconhecimento parcial da responsabilidade pelo ressarcimento do dano por parte da seguradora, seja a ré PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO intimada a depositar em juízo, no prazo para contestação, a quantia de R$ 30.447,45, proposta no e-mail de ID 107405167, sob pena de multa diária. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que o autor figura como destinatário final da cobertura de seguro prestado pela empresa requerida, enquadrando-se no conceito de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, uma vez que envolveu-se em acidente de trânsito com a segurada, tornando-se vítima do evento. No caso em apreço, reconheço a plausibilidade do direito do requerente, tendo em vista que logrou comprovar a ocorrência do acidente, sua dinâmica, quem o provocou e o reconhecimento da responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária. De igual modo, restou comprovado, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que a demora na efetivação de reparos mínimos no veículo poderão aumentar a possibilidade de seu envolvimento em outros acidentes, colocando o autor em situação de risco. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar à parte ré que, no prazo para contestação, comprove o depósito em juízo do valor de R$ 30.447,45, proposto como primeira opção de acordo no e-mail de ID 107405167, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...). Insurge-se a agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, para compelir a recorrente a depositar o valor de R$ 30.447,45 (trinta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em juízo, o qual decorreria de proposta de acordo formulada em negociação prévia entre as partes. Sustenta a recorrente que os requisitos necessários à concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito alegado pela autora e o perigo de dano direcionado a ela não se mostraram evidenciados na documentação acostada à inicial apresentada pela parte agravada na origem. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Na origem, após intimada acerca dos termos da decisão agravada, a recorrente peticionou nos autos, informando a constituição de seguro garantia no valor de R$ 39.581,68 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) "a fim de garantir o cumprimento da liminar deferida nos autos" (ID Num. 111216184 - autos de origem). Acompanha a referida petição a apólice do seguro mencionado (ID Num. 111216187 - autos de origem). Nesse contexto, apesar da presente insurgência, verifica-se que a parte agravante, em verdade, cumpriu os termos da liminar concedida pelo Juízo de 1o Grau, uma vez que, diante da interpretação sistemática do art. 835, § 2o e do art. 848, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o seguro garantia, em valor suficiente à obrigação determinada, mostra-se modalidade hábil a substituir depósito judicial em dinheiro para fins de garantia do juízo relativa à obrigação de pagar quantia certa. Confira-se: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...). § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (...). Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: (...). Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 525, §6o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ART. 835, §2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. O seguro garantia é equiparado ao dinheiro, para fins de substituição do bem penhorado, nos termos do artigo 835, §2o, do CPC, de modo que o crédito encontra-se garantido pela apólice de seguro apresentada, inexistindo qualquer prejuízo à parte credora. 3. O risco potencial decorrente da possibilidade de modificação do título que embasa a execução, é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1364974, 07178563220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, verificado o efetivo cumprimento da determinação judicial contra a qual recorre, fica caracterizada, no caso em tela, a ocorrência da preclusão lógica, por meio da qual se extingue a faculdade da parte em praticar ato processual em virtude da ausência de compatibilidade com outro anterior realizado (art. 507 c/c art. 1.000, Código de Processo Civil). No caso em exame, trata-se de medida contraditória a interposição do presente recurso, uma vez que a autora já manifestara a aceitação dos termos apontados pelo Juízo a quo, no pronunciamento judicial agravado. Conforme prevê o art. 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar, expressamente, os termos de uma decisão judicial não pode recorrer. Confira-se: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Desse modo, manifesta a intenção colaborativa da parte autora, o que revela a sua aceitação dos termos determinados pelo Juízo de 1o Grau, não se verifica, no caso presente, o interesse jurídico, pressuposto de admissibilidade recursal. Assim, também, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO IPREV E DO DF. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR SEPARE OS VALORES DEVIDOS PELOS RÉUS. RESPONSABILIDADE DO IPREV ADSTRITA AO PERÍODO POSTERIOR A SUA CRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. E ainda, dispõe que considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer, o que configura o instituto da preclusão lógica. 2. O ato de cumprir a decisão proferida na origem configura ato incompatível com a vontade de recorrer, de modo que resta prejudicada a análise do recurso, porquanto operada a preclusão lógica. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1112493, 07026611220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, ausente o mencionado pressuposto de admissibilidade recursal, indispensável para que haja o recebimento do recurso interposto, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se a parte agravante. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 15:01:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora